Tribunal: TJES
Processo: 5000318-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROMILDA FERREIRA LUIZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO CONTROVERTIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA FIXADOS EM R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000318-84.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ROMILDA FERREIRA LUIZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8152928).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há provas da negativação indevida;
b)
que no documento do SP não consta a negativação alegada pela parte;
c)
que na realidade o registro juntado pela parte se trata de registro na plataforma de negociação de dívida “serasa limpa nome”;
d)
que não restou comprovado o nexo causal;
e)
que não houve falha na prestação de serviços e não deve haver a indenização por danos morais e caso seja mantida a indenização que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência do débito bem como a possibilidade de condenação da parte ré pelos danos morais supostamente sofridos.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Relata a autora que na tentativa de realizar compra no crediário em outubro de 2023, com a intenção de fazer uma reforma em seu apartamento, foi surpreendida com a informação de que a mesma não havia sido aprovada em razão de uma negativação em seu nome.

Ao contatar a empresa requerida na data de 16/11/2023, foi informada de que se tratava de débito referente ao contrato nº 0352731843, vinculado ao serviço de telefonia móvel nº (27) 99841-6869, possuindo uma dívida de 19/11/2018, no valor de R$ 385,66 e com endereço de instalação: Rua Maresia, nº 37, Praia dos Recifes, CEP: 29128-270, Vila Velha – ES, este desconhecido, vez que reside em Rua Dr. Annor da Silva, nº 1250, Edifício Miguel Valadão, apto 204, Bairro Cocal, CEP: 29102-300, Vila Velha – ES.

Esclarece ainda que consta no comprovante de negativação, o endereço de seus familiares em “Rua Redelvino Almeida, nº 491, C. Canoeiros, CEP: 39600-000, Aracuai-MG”.

Dessa forma, por desconhecer a razão da negativação, uma vez que não possui vínculo com a Empresa Requerida, requer imediata retirada da negativação inserida em seu nome, o que foi deferido pelo Juízo em sede de tutela provisória.

No mérito, requer a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e a declaração de inexistência do débito fundado no contrato nº 0352731843.

A requerida apresenta defesa de forma genérica, não impugnando de forma específica os fatos narrados na exordial, nem os mencionados números de protocolos da autora. Alega, no que interessa ao presente feito, que verificou em seus sistemas que o débito está prescrito e não promoverá a cobrança deste. No mais, aduz que a situação não acarreta em danos morais
.

Pois bem, após detida análise de ambas argumentações e dos documentos juntados ao caderno processual, entendo que a parte autora faz jus a julgamento de procedência parcial de seus pleitos.

De saída, registro que a presente relação jurídica é consumerista, estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a ré empresa de telefonia e internet (fornecedora de serviço) e a autora equiparada a consumidora, nos termos do art. 17 do CDC, por ser vítima do evento.

Verifico que apesar da parte requerida alegar que verificou que os débitos em questão estão prescritos, que esta não fez prova da existência da própria relação jurídica que originou a suposta dívida, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), na medida em que a parte autora alega desconhecer a contratação de onde se originou o débito.

Diante disso, faz jus a parte autora a declaração de inexistência de débitos decorrentes do contrato 0352731843.

Por fim, quanto ao pleito de danos morais, entendo que a parte autora faz jus a julgamento de parcial procedência. Isso porque reconheço que os transtornos vivenciados pela autora extrapolam os meros dissabores do cotidiano.

A própria Ré fornece elementos em sua defesa (id 39534052 página 6 - telas sistêmicas apresentadas) que indicam que procedeu com a negativação do nome da autora por débito decorrente do mencionado contrato 0352731843, tendo a inclusão ocorrido em 18/06/2019 e a exclusão apenas em 11/11/2023, isto é, mais de 04 (quatro) anos de manutenção indevida do nome e do CPF da Autora em cadastro de inadimplentes, o que, de modo algum, trata-se de período de tempo razoável.

Dessa forma, ocorreu a manutenção indevida de negativação que já era por si só indevida, de modo que resta patenteada a falha na prestação do serviço pela Ré (art. 14, CDC), sendo que o fato em análise configura dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato.

Portanto, no caso da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de maus pagadores, como ocorreu no caso em tela, nos termos demonstrados pela Ré e por ela mesmo confessados, o dano moral decorre do próprio fato da violação aos direitos da personalidade, independente de prova por parte do consumidor, pois o simples fato da subsistência da negativação por prolongado o prazo.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica do Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória). Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando para as circunstâncias e consequências do ato lesivo, fixo o quantum indenizatório no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo adequado e proporcional ao cumprimento das funções punitiva, pedagógica e reparatória do instituto.

Observo por fim que ao tempo do ajuizamento da ação, a restrição já se encontrava cancelada pela ré, de modo que não subsiste motivo para a confirmação da tutela.

Ademais, restou incontroverso nos autos que o débito não foi contratado pela parte autora, uma vez que a única tese de defesa apresentada pelo recorrente/réu em sede de contestação foi a inexistência da negativação, não aduzindo à parte quanto a inexistência do débito.

Com relação à negativação, como demonstrado no documento de ID 8152911 juntado pela própria parte recorrente, houve inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes em 18/06/2019 e a exclusão no dia 17/11/2023. Desse modo, o documento juntado pela parte autora ao ID 8152895, cuja pesquisa ocorreu em 31/10/2023, demonstra que naquela data havia negativação indevida.

Cabe destacar que não há que se falar em ausência de interesse de agir uma vez que a negativação indevida ocorreu, não havendo diferença para a lide se ao momento de ingresso da ação a dívida já havia sido excluída do cadastro de inadimplentes.

Pelas razões acima expostas, ressalto que não é necessária a suspensão dos presentes autos em virtude do TEMA 1264 do STJ uma vez que restou comprovado que a parte foi negativada anteriormente, não se tratando de processo que tenha por discussão negociação de dívida prescrita.

Com relação ao dano moral, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes à condenação por danos morais no importe fixados pelo magistrado de R$4.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)